Tribunal: TJES
Processo: 0009035-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009035-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID ANISIO MENEGUITE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009035-69.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID ANISIO MENEGUITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS QUANTO A PARTE DOS PEDIDOS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. 2. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, § 1º, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR CONFIGURADA.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS NÃO ADMITIDA NO DIREITO PENAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela omissão de socorro (art. 303, §1º, da Lei nº 9.503/97). O recurso busca a absolvição, sob a tese de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de fundamentação específica para os pedidos de revisão da pena e de afastamento da suspensão do direito de dirigir viola o princípio da dialeticidade recursal, a ponto de impedir o conhecimento do recurso nesses pontos; (II) Verificar se a conduta do apelante, ao realizar ultrapassagem de veículo parado na via, configurou a culpa, na modalidade de imprudência, exigida pelo tipo penal, ou se o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formulação de pedidos subsidiários de forma genérica, sem a exposição dos fundamentos de fato e de direito que amparam o inconformismo, viola o princípio da dialeticidade recursal. A mera menção ao desejo de reforma da dosimetria da pena e de afastamento da sanção acessória, desacompanhada de qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso quanto a esses pleitos, por impossibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa e a delimitação da atividade jurisdicional
ad quem
.

Age com manifesta imprudência o condutor de motocicleta que, ao se deparar com um veículo parado com o pisca-alerta acionado, realiza manobra de ultrapassagem sem a devida redução de velocidade e sem a visibilidade adequada, vindo a colidir com pedestre que efetuava a travessia à frente do carro imobilizado. A conduta do motociclista quebra o dever de cuidado objetivo imposto pelos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro e se revela como a causa direta e preponderante do resultado lesivo, caracterizando a culpa exigida para a configuração do tipo penal do art. 303 do CTB.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta quando as provas demonstram a imprudência do condutor. No âmbito do Direito Penal, a eventual concorrência de culpas não afasta a responsabilidade criminal do agente, pois não se admite a compensação de culpas. A conduta culposa do réu, ao dar causa ao resultado, é suficiente para a manutenção do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto a parte dos pedidos recursais configura ofensa ao princípio da dialeticidade, acarretando o não conhecimento do recurso nos pontos não fundamentados.

Configura a imprudência prevista no tipo penal de lesão corporal culposa no trânsito (art. 303 do CTB) a conduta do motorista que, violando o dever de cuidado objetivo, ultrapassa veículo parado com sinal de advertência sem a cautela necessária e atinge pedestre que realizava a travessia.

No Direito Penal, a concorrência de culpas não exclui a tipicidade da conduta do agente que agiu de forma imprudente, sendo irrelevante para fins de responsabilidade criminal eventual comportamento culposo da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB): arts. 28, 44 e 303, §1º.

Código Penal: art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, 5ª Turma, DJe 20/05/2022.

STJ, AgRg no RHC 201546/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009035-69.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID ANISIO MENEGUITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVID ANISIO MENEGUITE em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 303, §1º, da Lei nº 9.503/97,
à
pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Narra a inicial acusatória que, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 19h45min, na Av. Colares Júnior, em Vila Nova de Colares, Serra/ES, o apelante, na direção de uma motocicleta, praticou lesão corporal culposa contra a vítima Hanry Rodrigues de Andrade, deixando de prestar-lhe socorro.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No presente recurso, a defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante, sob o argumento de ausência de culpa (imprudência, negligência ou imperícia), sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento integral do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opina pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Suscitou, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade quanto aos pedidos de revisão da pena e de afastamento da suspensão do direito de dirigir, por ausência de fundamentação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, aprecio preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, que pugna pelo não conhecimento de parte dos pedidos apresentados pela defesa em vista da violação do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, expondo as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo. Tal requisito é indispensável para que o Tribunal
ad quem
possa delimitar o âmbito de sua análise e para que a parte contrária possa exercer plenamente o contraditório.

No caso em tela, a defesa do apelante, em suas razões recursais, dedicou-se exclusivamente a fundamentar o pedido de absolvição por culpa exclusiva da vítima. Os pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena e de afastamento da suspensão do direito de dirigir foram formulados apenas no capítulo final dos "pedidos", de forma genérica, sem a apresentação de qualquer argumento que justificasse a pretendida reforma nesses pontos.

A defesa quedou-se silente sobre eventuais equívocos na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou na aplicação das penas acessórias, limitando-se a requerer a reforma. Essa ausência de fundamentação específica ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso quanto a esses pleitos.

Nessa linha, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precedente no sentido
de que “
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”

(STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, 5ª Turma, DJe 20/05/2022).

Dessa forma, o recurso de apelação merece ser conhecido apenas no que tange ao pedido de absolvição, por ser a única matéria devidamente fundamentada.

Nesse passo, passo a apreciar o mérito da interposição, restrito ao pleito absolutório fundado na alegação de que o acidente teria sido causado exclusivamente pela vítima.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Vejamos:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Relatórios de Investigação e, especialmente, pelo Laudo de Lesões Corporais, que atestou a ofensa à integridade física da vítima.

A autoria, da mesma forma, está devidamente demonstrada.

Aliás, o envolvimento do réu no fato é incontroverso, já que admite estar na direção do veículo na ocasião.

A discussão central reside, portanto, na aferição da culpa, elemento normativo do tipo penal previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

A dinâmica do evento, reconstruída a partir das provas colhidas sob o crivo do contraditório, demonstra de forma clara a imprudência do apelante. A vítima, Hanry Rodrigues de Andrade, relatou em juízo, de forma coesa e detalhada, que se preparava para atravessar a avenida quando uma caminhonete parou e acionou o pisca-alerta, sinalizando para que ele passasse. No momento em que concluía a travessia, já próximo ao canteiro central, foi surpreendido e atingido pela motocicleta do réu, que realizou uma ultrapassagem pela esquerda da caminhonete parada.

A versão da vítima é corroborada, em pontos cruciais, pelo próprio interrogatório do acusado. O apelante confirmou que a caminhonete estava parada com o pisca-alerta ligado e que a vítima surgiu à sua frente. Em dado momento, declarou que “a vítima saiu de trás da camionete”, esclarecendo, logo após, que o ofendido “
saiu da frente da camionete
e entrou na frente da moto”. Esta última declaração, ainda que proferida em uma aparente tentativa de se eximir de responsabilidade, alinha-se perfeitamente à narrativa da vítima.

A conduta do réu revela manifesta quebra do dever de cuidado objetivo exigido no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 28 e 44, estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo e demonstrar prudência especial ao se aproximar de cruzamentos ou locais de travessia.

Ao se deparar com um veículo parado na via, com o pisca-alerta acionado — sinal universal de advertência —, cabia ao apelante redobrar a atenção e reduzir a velocidade, prevendo a possibilidade de haver um pedestre atravessando à frente.

Ao invés disso, o réu optou por uma manobra de alto risco: ultrapassar o veículo parado pelo estreito espaço entre este e o canteiro central, sem a visibilidade necessária. Essa ação imprudente foi a causa direta e determinante do acidente, que resultou em lesões na vítima e a projetou a uma distância considerável.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, por sua vez, não se sustenta. Ainda que se admita que a vítima não atravessou na faixa de pedestres, tal fato, por si só, não exclui a responsabilidade penal do condutor. No Direito Penal, ao contrário do que ocorre na seara cível, não se admite a compensação de culpas
(STJ - AgRg no RHC: 201546 CE 2024/0271023-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)
. A eventual concorrência de culpa da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente que, por imprudência, deu causa ao resultado.

Portanto, restou devidamente comprovado que o apelante agiu com culpa, na modalidade de imprudência, sendo sua conduta a causa preponderante para a ocorrência do sinistro. A manutenção da condenação é, assim, medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.